Tribunal: TJMT
Processo: 1024731-15.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024731-15.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO LOIOLA DOS SANTOS - CPF: 704.783.731-04 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA - MÉRITO - ABUSIVIDADE DO CONTRATO BANCÁRIO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN - AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

Em relação aos juros remuneratórios, no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530-RS, que seguiu o rito para processos repetitivos, restaram fixadas as seguintes orientações quanto à aplicação de juros remuneratórios: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do Código Civil; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade.

No tocante a cobrança da tarifa de cadastro, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1024731-15.2023.8.11.0015

APELANTE: RODRIGO LOIOLA DOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO LOIOLA DOS SANTOS,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da comarca de Sinop,
Dr.

Cleber Luis Zeferino De Paula,
lançada nos autos da “
ação declaratória de revisão contratual”
ajuizada em desfavor do
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a produção de prova pericial contábil, a fim de que fossem apuradas a correta aplicação dos termos pactuados no Contrato, contudo, afirma que não foi apreciado.

No mérito, argumenta, em síntese: a) a abusividade do contrato firmado entre as partes; b) necessidade de substituição do método de amortização praticado de Price para Gauss, ou alternativamente SAC; c) redução dos juros remuneratórios para o valor dos juros moratórios ou, alternativamente, a taxa média do mercado; d) nulidade das cobranças das taxas.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, nos termos da fundamentação supra (id. 245235662).

A cooperativa apelada ofertou as contrarrazões, aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 245235664).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 246438698.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela parte recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Ainda, o autor apelante aponta a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a produção de prova pericial contábil, a fim de que fosse apurada a correta aplicação dos termos pactuados no contrato, contudo, afirma que o juiz julgou antecipadamente, requerendo, por conseguinte, a nulidade da sentença.

Ressalta-se que o julgador possui ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil.

No caso, o magistrado intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, sendo que a cooperativa requerida requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 245235658) e a parte autora, pleiteou a realização de perícia contábil, para apuração das diferenças econômicas suscitadas na exordial (Id. 245235656), contudo, o magistrado concluiu se tratar de matéria de direito, julgando antecipadamente a lide.

Ressalta-se que o julgador possui ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, bem decidiu o magistrado ao entender que “
Embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa”.

Nessa linha, já decidiu este Tribunal em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– MÉRITO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN - AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – IOF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

(...)”.

(N.U 1004387-15.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Diante disso,
rejeito
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
RODRIGO LOIOLA DOS SANTOS
ajuizou a presente ação em desfavor do
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT,
alegando, em síntese, que celebrou com o requerido um contrato de empréstimo no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas, com valor final de R$ 68.445,72 (sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

Todavia, alega que as prestações são desproporcionais, ante a cobrança de encargos que oneram excessivamente o consumidor, de modo que requereu a revisão do contrato.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual insurge-se o autor-apelante.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação ao
método de amortização
(utilização do Sistema Francês de Amortização), mais conhecido como Tabela Price, que pode ensejar a cobrança de juros sobre juros, tem-se que sua utilização não é vedada.

De fato, a Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos.

No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, eis que são fixas e pré-determinadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade”.

(N.U 1007194-40.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

“REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA –– CAPITALIZAÇÃO – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie”.

(N.U 1003542-22.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

Portanto, tendo em vista que a adoção da tabela Price como critério para a amortização do financiamento constitui método legal, não há se falar em sua substituição.

Em relação aos juros remuneratórios, no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530-RS, que seguiu o rito para processos repetitivos, restaram fixadas as seguintes orientações quanto à aplicação de juros remuneratórios: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do Código Civil; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade.

No mesmo julgado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que há abusividade nos juros contratados quando a taxa estipulada é superior em uma vez e meia à média praticada pelo mercado, considerando a época de celebração da avença.

No caso dos autos, tem-se que na data da celebração da avença
(05/08/2022)
, apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, a taxa de juros praticada era de
1,75% a.m
, consoante disposição contida no endereço eletrônico

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
e apresentada pela recorrida em id. 245235198, e a taxa de juros pactuada no contrato (Id. 245235153) foi de
2,05% a.m.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL –
TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quanto aos juros remuneratórios, é considerada abusiva a taxa quando fixada acima de uma vez e meia (50%) da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

Não há que se falar em abusividade na taxa de juros pactuada no contrato, pois foram fixados em harmonia com a taxa de prevista para a operação de crédito em discussão”.

(N.U 1001400-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

(...).”

(N.U 1012845-75.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024)

No tocante a cobrança da
tarifa de cadastro
, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de R$100,00 (cem reais) a título de tarifa de cadastro, cujo contrato foi celebrado em 2022. Logo, não há falar em qualquer ilegalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL –
TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELA LEI No 10.931/04 - LIMITAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas ( REsp 1255573/RS).
Considerando que a Lei no 10.931/04 não possui previsão específica acerca dos juros de mora, é de rigor a limitação do encargo em 1% (um por cento) ao mês nas cédulas de crédito bancário, uma vez que a falta regulamentação, por si só, não autoriza a livre pactuação do encargo, de modo a incidir o verbete da Súmula 379/STJ
”

(TJ-MT 10214054220188110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença objurgada, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendo a cobrança pelo prazo de 05 anos, em razão do autor ser beneficiário da assistência judiciária, na forma do § 3o do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024